Tribunal: TCU
Processo: 028.303/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil, emitido pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento e instituído por Edson Antonio Cassiano de Paiva em favor dos beneficiários ativos Esther Ferreira de Paiva (na condição de filha menor), Lucas Ferreira de Paiva (na condição de filho menor) e Tatiana Ferreira de Brito (na condição de companheira); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído por Edson Antonio Cassiano de Paiva (XXX.485.904-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, em especial da parcela decorrente da URP (26,05%), comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. promova a correção da proporção dos proventos do benefício instituído pelo ex-servidor Edson Antonio Cassiano de Paiva, excluindo da aposentadoria paradigma que serviu de referência para a pensão, o tempo insalubre averbado; 9.3.3. emita novo ato de pensão civil, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. comunique aos interessados no benefício tido por ilegal, o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.